Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 305 DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o denunciado da imputação da prática do crime descrito no art. 305, do CTB, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57940849).
3. O Parquet, em suas razões, aduziu que as provas carreadas aos autos demonstram a materialidade e autoria do crime. Afirmou que a prova testemunhal associada às mídias deixa evidente a dinâmica da colisão. Alegou que a perícia não ocorreu em razão de fuga do apelado em crime que apena justamente a conduta de evasão do local de sinistro de trânsito. Aduziu que se o apelado não tivesse parado no local, não existiriam as fotos retiradas do seu veículo, bem como não seria reconhecido pelos ocupantes do outro veículo e, em que pese a afirmação de que seu veículo que então conduzia “não tem nenhuma marca de acidente”, as fotografias retiradas denotam avaria e compatibilidade com o evento relatado nos autos. Pugnou pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da exordial acusatória.
4. Não havendo provas suficientes a respeito do especial fim de agir da conduta do réu de fugir do local do acidente, consistente na intenção de se furtar da responsabilidade civil e criminal (art. 305 do CTB), especialmente porque o laudo pericial criminal apresentado concluiu que o veículo da vítima teve, em época recente aos exames, sua parte posterior direita envolvida em colisão com corpo rígido, em local e circunstâncias que não podem precisar (ID 57430641), e que os arquivos de mídia não comprovam a existência de relação de causalidade entre o dano no carro da vítima e a conduta do apelado descrita na denúncia (IDs. 57430623, 57430624, 57430624 e 57430625). O conflito de informações entre o depoimento da testemunha (vítima) e, sobretudo, da informante, que não chegou a descer do carro no momento do acidente, para ver o que realmente teria acontecido ou os danos causados por uma possível colisão, assim como, não teve a oportunidade de ouvir o diálogo entre os dois condutores, com o respectivo interrogatório do apelado, que negou a colisão e a evasão de local de acidente de trânsito (IDs. 57431876, 57431877, 57431878, 57431879, 57431880 e 57431881), não são provas hábeis a comprovar a prática do fato narrado na peça de ingresso, sendo cabível a absolvição do crime do art. 305 do CTB por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.